Tribunal: TJPA
Processo: 0805747-32.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805747-32.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CREMER S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR N.º 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Cremer S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença favorável à cobrança do ICMS diferencial de alíquota (DIFAL) em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, com base na Lei Complementar n.º 190/2022. A agravante sustenta a inconstitucionalidade da cobrança em 2022, argumentando afronta aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal e aos precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) Definir se a cobrança do DIFAL em 2022, com base na Lei Complementar n.º 190/2022, respeita os princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal.
(ii) Estabelecer se os precedentes do STF nas ADIs n.º 5469 e 7066 e no RE n.º 1.287.019 são aplicáveis ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs n.º 7066, 7070 e 7078, reconhece a constitucionalidade do art. 3.º da Lei Complementar n.º 190/2022, que fixa o início da exigência do DIFAL após 90 dias de sua publicação, afastando a aplicação do princípio da anterioridade anual.

O STF entende que a Lei Complementar n.º 190/2022 não institui novo tributo nem majora alíquota, mas apenas regula a repartição da arrecadação do DIFAL, não afetando a base de cálculo ou a hipótese de incidência tributária.

A decisão monocrática recorrida observa o entendimento consolidado pelo STF, considerando legítima a exigência do DIFAL no exercício de 2022, desde que respeitada a anterioridade nonagesimal.

Os precedentes mencionados pela agravante (ADI n.º 5469 e RE n.º 1.287.019) tratam de hipóteses anteriores à Lei Complementar n.º 190/2022 e foram superados pelo julgamento das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança do ICMS diferencial de alíquota (DIFAL), regulamentada pela Lei Complementar n.º 190/2022, é constitucional, desde que observada a anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

A Lei Complementar n.º 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas regula a repartição da arrecadação tributária, afastando a aplicação do princípio da anterioridade anual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 146; art. 150, III, “b” e “c”; LC n.º 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI n.º 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023, DJe 06.05.2024; STF, ADI n.º 7070, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023, DJe 06.05.2024; STF, ADI n.º 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023, DJe 06.05.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guaimarãe Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de plenário virtual realizada no período de 03.02.2025 até 10.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.amento de plen

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por CREMER S.A. contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, no âmbito do processo n° 0805747-32.2022.8.14.0301.

A parte agravante pretende a reforma da decisão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença desfavorável à tese defendida pela empresa, relacionada à cobrança do ICMS diferencial de alíquota (DIFAL) em operações interestaduais realizadas com consumidores finais não contribuintes.

Alega a parte agravante que a decisão recorrida afronta o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5469 e no Recurso Extraordinário nº 1.287.019, que determinaram ser inconstitucional a cobrança do DIFAL sem prévia edição de lei complementar regulamentando a matéria, conforme exigência do art. 146 da Constituição Federal.

Em suas palavras, a cobrança do DIFAL, instituída pela Lei Complementar n° 190/2022, só poderia produzir efeitos a partir de 2023, em observância aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a decisão recorrida desconsiderou os efeitos vinculantes da decisão do STF e os prejuízos que tal cobrança representa para a segurança jurídica e para as atividades econômicas da empresa.

Sustenta ainda que o Convênio ICMS n° 236/2021, que regulamentou a aplicação do DIFAL em 2022, é incompatível com a Constituição e os princípios tributários.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada, para que seja afastada a exigência do DIFAL relativo ao exercício de 2022, reconhecendo-se a nulidade da cobrança em desacordo com a legislação tributária aplicável e os precedentes do STF.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-22740279 - Pág. 01/04.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecido.

No mérito, não assiste razão a agravante. Vejamos.

No julgamento definitivo das referidas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.º 7066, 7070 e 7078, foi vencedora a tese de constitucionalidade do disposto no art. 3.º da Lei Complementar n.º 190/2022, que estabeleceu seus efeitos após 90 dias da data de sua publicação (princípio da anterioridade nonagesimal), como também restou consignado que não houve criação de tributo novo, mas apenas repartição de arrecadação tributária, afastando assim a aplicação do princípio da anterioridade na espécie. nos seguintes termos:

‘Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa

dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes.’

(ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024)

Daí porque, entendo que se aplica à espécie o disposto no art. 3.º da Lei Complementar n.º 190/2022, em relação ao início de exigência de ICMS de diferencial de alíquota de consumidor final não contribuinte do imposto.

Neste sentido, não pode ser acolhido o pedido de aplicação do princípio da anterioridade, para a exigência do DIFAL somente a partir de 1.º de janeiro de 2023, na forma fixada na sentença, pois a tese encontra óbice no julgamento das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078.

Por tais razões, a sentença foi reformada face a possibilidade de exigência de recolhimento de ICMS – DIFAL, no período posterior a 90 (noventa) dias, a contar da publicação da Lei Complementar n.º 190/2022, caso preenchidos os demais requisitos, em observância ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, na forma disposto no art. 3º da LC 190/2022.

Neste diapasão, não pode ser acolhida a alegação relativa a aplicação do entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5469 e no Recurso Extraordinário nº 1.287.019, que determinaram ser inconstitucional a cobrança do DIFAL, sem prévia edição de lei complementar regulamentando a matéria, conforme exigência do art. 146 da Constituição Federal, pois a discussão foi renovada após a Lei Complementar n.º 190/2022 e o julgamento das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078, que afastou a aplicação do princípio da anterioridade aplicada pelo Juízo
a quo.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, para manter a decisão monocrática agravada, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 11/02/2025